Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712035-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLUCE FEITOZA DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Maria Marluce Feitoza da Silva contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento proposta em desfavor da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (autos no 0702461-04.2020.8.07.0010), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 63146659, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] No caso dos autos, intimada para comprovar tanto o teor do pedido enviado à ré, como a negativa do fornecimento do medicamento por parte da ré, demonstrando assim o interesse (necessidade) da prestação jurisdicional, a requerente limitou-se a juntar documento (ID. 63038935) emitido na data de ontem (13.05.2020) e sem qualquer comprovação de direcionamento à ré. De fato, quanto à comunicação com a ré, a autora junta apenas uma cópia editada de parte de email de ID 62807287 - Documento de Comprovação (documento 6), na qual existe uma mensagem padronizada tipicamente padronizada apontando a existência de um contato iniciado pela autora, e informando que entrariam em contato em breve. Notoriamente não há qualquer identificação de quem envia essa mensagem, nem está claro que se trate efetivamente email da ré. Ainda assim, tratando-se de email de resposta atribuído à ré, pelo que se depreende da inicial, há, necessariamente um email ou comunicação enviado pela autora à ré. Nesse ponto, já se determinou duas vezes, expressamente, que a autora junte aos autos cópia do pedido enviado à ré para custeio do tratamento postulado judicialmente conforme ID 62823586 - Despacho e 62906895 – Decisão, a autora se restringe a juntar cópia das prescrições médicas de tratamento mas não junta aos autos a cópia do pedido enviado à ré como reiteradamente determinado. Ainda que alegue que a ré não tenha respondido ao seu pedido, em adição à resposta padrão atribuída à ré de ID 62807287 - Documento de Comprovação (documento 6),- a qual apenas é atribuída à ré, ante a evidente edição e recorte do texto bem como notória ausência de identificação de autoria, não foi apresentada qualquer justificativa para a negativa da autora de juntar aos autos a cópia do encaminhamento do pedido de custeio à ré. Assim, em razão do exposto, não estando comprovada a verossimilhança da alegação, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” Em suas razões, a agravante, em suma, relata que foi diagnosticada com câncer renal que progrediu para os pulmões e atingiu a pleura. Afirma que possui plano de saúde adminitrado pela agravada e está fazendo tratamento no Hospital Daher – Lago Sul. Em razão da progressão da doença, o médico que a acompanha solicitou tratamento medicamentoso com o fármaco “Everolimus 10mg”, sendo 30 cápsulas por mês, pois precisa fazer uso de uma por dia. Destaca que se trata de antineoplásico, com registro na Anvisa, cuja solicitação de fornecimento teria sido formulada perante a agravada no dia 17/3/2020. Afirma que foi orientada pela central telefônica da agravada a fazer o pedido por email, todavia, mesmo após novo contato, realizado em 8/4/2020, ainda não teria obtido uma resposta do plano de saúde. Ressalta que em razão do alto custo do medicamento (aproximadamente R$ 10.800,00), necessita do fornecimento pela agravada, pois deve responsabilizar-se pelo custeio do tratamento, de acordo com o contrato que celebraram. Aduz que teria comprovado os pedidos realizados à agravada, para os quais ainda não teve resposta e, diante da gravidade da doença, que pode progredir rapidamente, faz-se necessário o efeito suspensivo ativo para que o plano de saúde seja compelido a fornecê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. A agravada foi intimada para se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo, considerando a controvérsia inerente à recusa que lhe é imputada, conforme despacho de ID no 16073744. Em resposta, restringiu-se a alegar que seria parte ilegítima para o polo passivo da demanda originária, pois a responsável pela administração do plano de saúde da agravante é Unimed Norte Nordeste e seria inviável a produção de prova negativa (ID no 16345603, págs. 1.3). A agravante se manifestou sobre a alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que deve ser afastada e reiterou o pedido de efeito suspensivo ativo (ID no 16364346, págs. 1-6). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder ao recurso efeito suspensivo, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A agravante relata que é beneficiária de plano de saúde mantido pela agravada e foi diagnosticada com câncer renal que progrediu e atingiu os pulmões. O relatório médico anexado ao ID no 62807278 dos autos originário, informa que a agravante apresenta “Carcinoma de células claras renais, pT3a N0 Ml, com metástases ósseas e pulmonares, EC IV, tratada com nefrectomia em 06/08/2018, baixo risco pelos critérios de Motzer, neoplasia maligna, codificada como CID C 64”. No mesmo documento há informação quanto à “Progressão de doença - Pulmão, Mediastino e Pleura - em 13 de março de 2020” e que “Aguarda autorização de terceira linha com Everolimus”. O relatório médico de ID no 62807280, solicitou mudança na linha de tratamento da agravante para uso do referido medicamento até “a progressão ou toxicidade inaceitável”, sendo uma casula de 10mg por dia. O receituário de ID no 62807283, com a prescrição do medicamento, é datado de 17/3/2020. A relação jurídica entre as partes é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” O fármaco é classificado como antineoplásico oral, conforme consta no sítio da Anvisa e foi indicado para o tratamento do câncer que atingiu os pulmões da agravante, seguindo recomendação médica. Embora a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não obrigue as operadoras/seguradoras a oferecer, indiscriminadamente, medicação para uso domiciliar, a hipótese acima descrita configura fornecimento obrigatório, nos termos do art. 10, VI e 12, I, alínea “a” e II, alínea “g”. Por outro lado, o art. 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. A pretensão resistida somente surge no mundo jurídico mediante a demonstração mínima da verossimilhança das alegações de quem a apresenta, a qual também é imprescindível para a análise da tutela provisória de urgência, considerando que ocorre mediante juízo de cognição sumária. Conforme ponderado na decisão recorrida, a ausência de demonstração na recusa da operadora do plano de saúde no que tange ao fornecimento do medicamento pleiteado, afasta um dos requisitos essenciais ao deferimento da tutela de urgência provisória. As telas anexadas ao ID no 62807287, págs. 1-2, não são suficientes para demonstrar a recusa no fornecimento do medicamento por parte da agravada e, mesmo após as duas oportunidades que lhe foram deferidas na origem, a agravante não se desincumbiu desse ônus. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva suscitada, esta não pode ser objeto de análise nesta via recursal, considerando que a matéria ainda não foi apreciada na origem, sob pena de caracterizar supressão de instância: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratiodecidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível.[...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo ativo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro